Tribunal: TJDFT
Processo: 0735889-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de exigir contas. Contrato de mútuo. Pretensão inaugural. Postulação volvida à obtenção de prestação de contas ante o descumprimento de obrigações contratuais. Afirmação da necessidade de averiguação da destinação conferida ao mutuado. Alegação de cláusulas contratuais assemelhadas a operação financeira. Suscitação da imperatividade da tomada de contas ao argumento de investimento dissimulado sob a forma de contrato de mútuo. Carência de ação. Inadequação do instrumento manejado para perseguição dos resultados almejados. Ação de exigir contas. Procedimento especial (CPC, art. 550 e seguintes). Ritualística processual e objetivo teleológico. Obrigação de prestar contas e dever de exigi-las. Antecedente lógico. Administração de bens, negócios e/ou interesses alheios. Insubsistência. Contrato de mútuo. Administração exclusiva do mutuado. Deflagração do rito especial. Inviabilidade (STJ, Tema Repetitivo no 528). Via estreita. Inadequação da via eleita. Ausência de suporte instrumental. Ação de exigir contas. Extinção. Representação processual. Irregularidade. Imprecação. Vício inexistente. Tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto. Formulação em dissonância da ritualística processual (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). Inviabilidade. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, resolvendo ação de exigir contas, extinguira, sem resolução do mérito, o processo, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de interesse de agir subjacente à deflagração do rito especial com lastro em contrato de mútuo, afirmando a carência de ação do autor sob o prisma da inadequação do instrumento manejado para obtenção da prestação almejada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser conferido trânsito à ação de exigir contas aviada pelo apelante com lastro em contrato de mútuo feneratício pactuado com a apelada, notadamente sob a vertente da adequação da via eleita, da viabilidade de ser a questão submetida a julgamento sob o viés do estatuto consumerista e da perquirição da natureza jurídica imanente ao liame contratual firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O legislador processual não preconizara exigência formal no sentido de que a representação processual da pessoa jurídica teria como condição de regularidade a exibição de seus atos constitutivos e da ata que elegera seus atuais representantes, apenas dispondo que serão representadas por quem os respectivos estatutos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores (CPC, art. 73, VIII), afigurando-se a exibição desses atos recomendável apenas nos casos em que existente fundada dúvida sobre os poderes outorgados por meio do instrumento de mandato, observada, ainda, a moldura processual adequada para a formulação volvida a infirmar a presunção de legitimidade e higidez desse documento, nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que, vindo a ser formulado em dissonância da ritualística processual, porquanto deduzido no corpo do próprio recurso, e não de forma destacada, de conformidade com os pressupostos legalmente pontuados (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), o pedido formulado não merece sequer ser conhecido.
5. Conquanto consabido que o interesse jurídico da parte autora pode volver-se exclusivamente à declaração do modo de ser duma relação jurídica (CPC, art. 19, I), em tendo sido aviada ação de exigir contas, irreversível a apreensão de que, consagrando-se como ação submetida a procedimento especial, deve o trâmite processual guardar conformidade com a ritualística processual e o objetivo teleológico preconizados pelo legislador processual, nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tornando inviável, à vista dessas considerações, qualquer aferição destinada à revisão e interpretação das cláusulas imanentes ao negócio jurídico firmado
6. A ação de exigir contas, sujeitando-se a procedimento especial, é compartimentada em duas fases, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de a parte ré prestar contas, e a segunda, uma vez superada e reconhecida a obrigação, à apuração das contas derivadas da obrigação e aferição do seu acerto (CPC, art. 552), daí defluindo evidente que, volvendo-se a primeira fase do procedimento à perquirição da obrigação de prestar contas, a subsistência da gestão ou da administração de bens, negócios ou interesses alheios encerra antecedente lógico da deflagração do rito especial, de modo que sobeja inviável o manejo da ação com o intento de obtenção de prestação de contas lastreada em contrato de mútuo, à medida em que não se vislumbra, nessa espécie contratual, a indispensável administração de interesses alheios hábil a germinar a imposição dessa obrigação, porquanto, ultimada a dispensação do crédito em favor do tomador do empréstimo, passa o mutuado à administração exclusiva do devedor, que, a seu turno, deve apenas restituir o montante emprestado na forma pactuada (STJ, Tema Repetitivo no 528).
7. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, mas, por outro lado, cuidando-se de pretensão que, mesmo no plano abstrato, já se mostra desprovida de interesse, legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.